Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. DESOCUPAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CAIXA. REQUISITOS. PROPRIEDADE DO BEM. POSSE INJUSTA DO OCUPANTE. COMPROVADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DO LEILÃO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nome sugere, tem natureza petitória: é a via processual adequada para aquele que pretende, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, obter o bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha.
2. Nos termos do art. 1.228, caput, do Código Civil, são requisitos da imissão na posse: comprovação da propriedade do bem (que, no caso de imóveis, se dá pelo registro) e da posse injusta dos atuais ocupantes.
3. No caso, o agravado comprovou sua condição de proprietário do imóvel mediante registro no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Demonstrou também a resistência da agravante em desocupar o bem.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, atento à fé pública decorrente do registro, possui entendimento consolidado de que não é adequada a imposição de sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação do ato de transferência do domínio (STJ - CC: 168825 AL 2019/0308290-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/10/2019).
5. O prazo determinado pelo juízo para a desocupação do imóvel – 60 dias – é razoável e está em conformidade com o art. 30 da Lei 9.514/1997. Decisão mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.